Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714199-90.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDASIO DE SOUZA TONHA REPRESENTACOES - ME APELADO: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se ambas as partes, para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias sobre as informações prestadas pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, pelo Hospital Universitário de Brasília e pelo Hospital das Forças Armadas. Intimem-se, para manifestação sucessiva. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator